Tribunal: TJDFT
Processo: 0719213-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Lucimar da Silva Costa em face das decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – João da Cruz Souza. A primeira decisão guerreada rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara almejando o reconhecimento de excesso de execução decorrente do cômputo indevido no crédito executado de honorários advocatícios da fase executiva. O segundo provimento guerreado, de sua vez, nada provera quanto à impugnação à penhora que manejara objetivando a desconstituição da penhora da quantia de R$1.287,99 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), que recaíra sobre ativos financeiros de natureza salarial recolhidos em conta bancária de sua titularidade. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos das decisões vergastadas, e, alfim, o reconhecimento da nulidade das decisões arrostadas, de forma a assegurar ao agravante prazo para oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, desconstituindo-se, por conseguinte, a penhora havida no curso procedimental. Como fundamentos passíveis de aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, em consonância com o título executivo, fora condenada ao pagamento, em favor do agravado, de indenização por lucros cessantes, no importe de R$ 1.173,33 (um mil, cento e setenta e três reais e trinta e três centavos) e, outrossim, indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Sustentara que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, fora determinada sua intimação para pagamento pela via postal, via AR. Pontuara que, retornando o AR sem o devido cumprimento, fora determinada sua intimação por oficial de justiça, não havendo o ato se realizado, tendo em vista que não lograra o oficial de justiça acesso ao condomínio para realizar a diligência. Observara que, diante desses fatos, o Juízo reputara aperfeiçoada sua intimação acerca do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que é dever da parte manter atualizado seu endereço. Defendera que não foram esgotados os meios disponíveis para a sua intimação, de modo que não poderia ter sido considerada regularmente intimada sobre o cumprimento de sentença. Observara que ainda reside no local para o qual fora encaminhado o AR e realizada a diligência pelo oficial de justiça e, antes de se reputar aperfeiçoada a intimação, deveria o Juízo ter determinado a sua intimação por edital. Salientara que, certificado o decurso do prazo para pagamento espontâneo do crédito executado e o manejo de impugnação, autorizara o Juízo o incremento do débito com honorários advocatícios da fase executiva e multa prevista no artigo 523, §2o, do estatuto processual. Esclarecera que a Defensoria Pública, que a patrocina, logo após tomar ciência da realidade procedimental, apresentara impugnação ao cumprimento de sentença almejando o reconhecimento de excesso de execução decorrente do cômputo indevido no crédito executado de honorários advocatícios da fase executiva, tendo em vista ser agravante beneficiária da justiça gratuita. Registrara que, na ocasião, postulara a condenação do exequente, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios por ter dado causa à impugnação. Ressaltara que a impugnação não fora sequer conhecida, sob o fundamento de que, conquanto regularmente intimada acerca da deflagração do cumprimento de sentença, antes mesmo da intimação da parte executada, a Defensoria Pública permanecera inerte. Pontuara que, sendo assistida pela Defensoria Pública, deveria ter sido promovida a intimação deo órgão para apresentar impugnação, após ter sido proferida decisão reputando a devedora intimada. Apontara que constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal de todos os atos do processo mediante carga, remessa ou meio eletrônico, na forma preconizada pelo artigo 89, inciso I da LC 80/1994 e artigo 5o, §5o da Lei 1.060/1950. Assinalara que, desse modo, qualquer prazo para manifestar-se nos autos somente poderia ter início após a regular intimação do Defensor Público legitimamente constituído, ficando patente que o Juízo do cumprimento de sentença incorrera em error in procedendo ao deixar de intimar o órgão que a assiste. Realçara que, posteriormente, fora determinado o bloqueio, via Sisbajud, de eventual numerário recolhido na conta bancária de sua titularidade, e, consumado o bloqueio dos ativos localizados, conquanto tenha formulado impugnação tempestiva, o Juízo reputara preclusa a oportunidade para insurgir-se contra a penhora. Asseverara que, diferente do que assentara o provimento guerreado, não se aperfeiçoara a preclusão, porquanto, tão logo realizada a constrição judicial, aviara no prazo legal impugnação à penhora. Mencionara que trabalha como vendedora de produtos tupperware e a conta bancária na qual foram penhorados os ativos de sua titularidade é utilizada para receber depósitos realizados por seus clientes em pagamento aos produtos que revende. Consignara, assim, a natureza salarial da verba penhorada, circunstância que inviabiliza a constrição. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Lucimar da Silva Costa em face das decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – João da Cruz Souza. A primeira decisão guerreada rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara almejando o reconhecimento de excesso de execução decorrente do cômputo indevido no crédito executado de honorários advocatícios da fase executiva. O segundo provimento guerreado, de sua vez, nada provera quanto à impugnação à penhora que manejara objetivando a desconstituição da penhora da quantia de R$1.287,99 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), que recaíra sobre ativos financeiros de natureza salarial recolhidos em conta bancária de sua titularidade. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos das decisões vergastadas, e, alfim, o reconhecimento da nulidade das decisões arrostadas, de forma a assegurar ao agravante prazo para oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, desconstituindo-se, por conseguinte, a penhora havida no curso procedimental. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade das decisões que rejeitaram a impugnação ao cumprimento de sentença e nada provera sobre a impugnação à penhora formulada pela agravante, sob o precípuo fundamento de que as oportunidades para insurgir-se contra o executivo e a constrição judicial encontravam-se preclusas. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessária, inicialmente, breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos da ação principal apreende-se que o agravado aviara ação de conhecimento almejando a condenação do agravante ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais que teria experimentado em decorrência de acidente automobilístico. A agravante, durante a fase de conhecimento, fora patrocinada pela Defensoria Pública e, demais disso, lhe foram assegurados os benefícios da justiça gratuita, como retrata o dispositivo da sentença[1] que ora se transcreve, in verbis: “Diante da recíproca sucumbência, condeno cada autor e ré ao pagamento das despesas e dos honorários, nas proporções de 73% e 27% respectivamente, fixada a verba honorária em 10% sobre o valor total da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC. De todo modo, em relação a ambas as partes, fica suspensa a exigibilidade desses valores, em razão da gratuidade de justiça de que gozam.” Deve ser registrado que a pretensão formulada pelo agravado fora acolhida e a agravante fora condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes no importe de R$ 1.173,33 (um mil, cento e setenta e três reais e trinta e três centavos) e indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos seguintes termos, confira-se[2]: “Assim, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes no importe de R$ 1.173,33 (mil cento e setenta e três reais e trinta e três centavos), atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês desde maio de 2017 (súmula 54 do STJ), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento (súmula no 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir de 11/4/2017 (súmula 54 do STJ).” Após o trânsito em julgado da sentença, deflagrara o agravado o respectivo cumprimento de sentença[3], almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado. O cumprimento de sentença fora recebido, como se infere do abaixo reproduzido[4]: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença transitada em julgado. Na forma do art. 523, do CPC, fica o devedor intimado a pagar a quantia determinada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida a multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogados de 10% (dez por cento), que serão devidos apenas se não houver o pagamento no prazo acima fixado, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Fica a parte devedora advertida no sentido de que o pagamento parcial do débito no interregno doravante assinalado enseja a incidência da penalidade pecuniária e dos honorários advocatícios sobre o saldo devedor remanescente, consoante dispõe o §2o do art. 523 do código de processo civil. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o desse regramento, mercê do qual deverá declarar o valor que reputa como devido e incontroverso, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Intimem-se.” Deve ser registrado que a Defensoria Pública fora regularmente intimada da aludida decisão, manifestando ciência[5], como retratara o abaixo reproduzido: “Eg. Juízo, Ciente da decisão que iniciou a fase de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, parágrafo 2o, inciso II, do CPC, aguarda a intimação da executada, porque patrocinada pela Defensoria Pública. Somente após a diligência processual, aguardo nova vista para eventual impugnação. Rafael Lemos do Rego Defensor Público do Distrito Federal” Salienta-se que o AR destinado à intimação do agravante acerca do cumprimento de sentença retornara sem cumprimento[6], e, outrossim, não lograra a oficial de justiça realizar sua intimação, pois não conseguira adentrar ao condomínio no qual reside. Confira-se o teor da certidão exarada[7]: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 09/10/2020 às 17:01,dirigi-me à(ao) RUA DAS CORUJAS GLEBA ‘B’, CHÁCARA 62-ST HAB PTE TERRA, TEL(61) 999991-3582/99342-3080 LOTE 03 NÚCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE (GAMA)BRASÍLIA-DF CEP 72426-045, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de LUCIMAR DA SILVACOSTA, 694.465.201-34, (61) 99991-3582 e (61) 99342-3080, pois não consegui acesso ao interior do condomínio indicado. Esclareço que se refere a condomínio fecha, sem porteiro ou interfone que possibilite a solicitação e entrada. Tentei contato a partir dos números indicados no mandado, mas ambos apresentaram-se indisponíveis para receber ligações. Nesse sentido, retornei nos dias 27/11/2020, às 16h23, e às 19h40, mas obtive o mesmo resultado. Diante da ausência de meios de acesso ao local, devolvo o r. mandado.” Diante do certificado pela oficiala de justiça, o Juízo do cumprimento de sentença proferira decisão reputando regularmente intimada a agravante, na forma prevista no artigo 513, §3o do estatuto processual, e determinara à secretaria que certificasse eventual transcurso do prazo para pagamento espontâneo do crédito executado. É que o se infere da decisão que ora se reproduz[8]: “Comparecendo aos autos, competia a parte executada manter atualizado seu endereço, nos termos do art. 77, V do código de processo civil, que dispõe como dever das partes, dentre outros, “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”. Outrossim, o mandado já foi expedido com o deferimento para realização da diligência em horário especial, esclarecendo o oficial de justiça que não foi atendido. Diante de todo o exposto, e com fundamento no acima esposado, considero intimado o devedor desde a intimação por Oficial de Justiça, conforme previsto no art. 513, §3o do Código de Processo Civil o qual considera realizada a intimação quando o devedor tiver mudado de endereço sem prévia comunicação do juízo. Certifique-se a Secretaria o decurso do prazo e, decorrido este, intime-se a parte exequente para trazer planilha atualizada do débito.” Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, após o transcurso do prazo para a agravante satisfazer espontaneamente o crédito executado e apresentar impugnação ao cumprimento de sentença[9], o agravado informara o valor atualizado da obrigação exequenda, acrescido do valor correspondente a honorários advocatícios e a multa do artigo 523, §2o, do CPC e postulara a realização de pesquisa de patrimônio penhorável de titularidade da agravante via sistema Bacenjud, Renajud, Sisbajud, e RIDFT[10], o que fora acolhido pelo Juízo[11]. Aludida pesquisa resultara no bloqueio da quantia de R$1.201,50 (um mil, duzentos e um reais e cinquenta centavos), localizada na conta bancária de titularidade da agravante mantida junto ao Banco Santander[12]. Determinada a intimação da agravante para manifestar-se sobre a penhora[13], a Defensoria Pública postulara o chamamento do feito à ordem[14], apontando que não fora intimada da decisão que deflagrara o prazo para apresentação de impugnação, ocasião em que (i) apontara excesso de execução decorrente do cômputo indevido no crédito executado de honorários advocatícios da fase executiva, diante da gratuidade judiciária assegurada à agravante; (ii) e postulara a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios por ter dado causa à impugnação. Adviera, em seguida, a primeira decisão guerreada[15], que rejeitara a impugnação nos termos abaixo transcritos: “Cuida-se de impugnação à penhora manejada por LUCIMAR DA SILVA COSTA. Consoante se observa, fora instaurada a vertente fase de cumprimento de sentença pelo credor com o escopo de receber o valor integralizado de R$ 11.326,82 (onze mil e trezentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos). A parte executada fora reputada devidamente intimada, decisão de Id. 80720474, haja vista que não atualizara seu endereço nos autos, conforme preceitos esculpidos pelo art. 274, parágrafo único do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para ofertar impugnação, este Juízo deferira a pesquisa de ativos financeiros em nome da executada, obtendo êxito parcial, Id. 89911273, oportunidade na qual a douta Defensoria Pública comparecera aos autos ofertando impugnação ao cumprimento de sentença, pugnando pela declaração de excesso de cobrança, uma vez que nos cálculos apresentados o exequente incluíra os honorários da fase de cumprimento de sentença, no valor de R$ 943,90, todavia, sendo a executada beneficiaria dos beneplácitos da justiça gratuita sua inclusão seria indevida, tendo, ainda, pugnado pela restituição dos valores penhorados, uma vez que não fora cientificada da decisão que reputara a executada intimada. É o relatório do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico que a douta Defensoria Pública, realmente, não fora intimada da decisão que reputara a parte executada intimada, a qual deflagrou o prazo para o adimplemento voluntario do débito, todavia, o fato não possui o condão de invalidar a penhora realizada, haja vista que este Juízo cumprira com o regramento legal esculpido no artigo 513, § 2o, inciso II, o qual preceitua que, em sendo o executado representado pela Defensoria Pública sua intimação se dará por carta com aviso de recebimento. A diligência fora renovada por oficial de justiça e restara infrutífera por desídia da executada, conforme consignado nos autos. Ademais não prospera o argumento tecido de que por não ter tido ciência da decisão que reputara a executada intimada, os valores bloqueados deveriam ser restituídos, porquanto, conforme é possível verificar, a douta Defensoria Pública fora cientificada do início da fase executiva, manifestação de Id. 41664459, todavia, não ofertara a impugnação devida ao argumento de que iria aguardar a intimação da executada. Calha consignar, que o comportamento exercido não encontra guarida no ordenamento jurídico, haja vista que lhe fora oportunizado tomar as medidas que reputasse pertinentes, inclusive, atacar qualquer pedido formulado no petitório que deflagrou a fase executória e por iniciativa própria mantivera-se inerte. Assim, não há como se reconhecer a presente petição como impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista o transcurso do prazo para sua apresentação, Id. 88833657. Quanto á impugnação aos valores penhorados, devo salientar que, conforme já explanado, os argumentos externados pela Defensoria Pública, não possuem o condão de macular a constrição dos valores penhorados na conta bancaria da requerida, haja vista que a executada comparecera aos autos para se irresignar contra a constrição havida, entretanto, não acostara aos autos qualquer meio de prova apto a substanciar que a verba conscrita esteja sob o manto da impenhorabilidade ou ainda, que valores bloqueados seriam para sua subsistência, ao revés, limitara-se a informar que a impenhorabilidade seria discutida no prazo legal. Cumpre alinhavar que a parte executada teve oportunidade de expor todos os argumentos relacionados a impugnação à penhora no momento em que se manifestou nos autos, contudo, recusara-se, oportunidade em que se operou a preclusão consumativa, não havendo que se falar em novo prazo. Impende ressaltar, que a execução deve ser projetada no interesse do credor e será norteada por princípios dentre os quais se destaca o princípio da efetividade, segundo o qual deve predominar a prática de atos expropriatórios de bens do devedor, a fim de se alcançar a satisfação do direito do exequente e, de acordo com a dicção legal (art. 835, Código de Processo Civil), a penhora deve, preferencialmente, recair sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, como o caso dos autos. Por outro lado, quando do deslinde da ação executiva, deve-se observar também o princípio da menor onerosidade, de modo a respeitar tanto exequente quanto executado. Porém, não por isso deve-se deixar a satisfação do débito perseguido ao alvedrio do devedor, que, de acordo com o caso, pode solicitar ao juízo que efetuou a penhora a substituição desta, o que também não o fez a executada, pugnando tão somente pela liberação da penhora realizada, sem nomear outros bens passíveis de contrição, nem demonstrando esforço para satisfazer o crédito de modo menos gravoso. No que tange ao excesso de cobrança arguido pela executada, porquanto a parte exequente teria incluído nos cálculos apresentados a multa de honorários relativas à fase do cumprimento de sentença, no valor de R$ 943,90, sendo que a parte requerida fora agraciada com os beneplácitos da justiça gratuita, é por essa razão o valor seria indevido, verifico que assiste razão à irresignação. Não se pode olvidar que deferidos os benefícios da gratuidade de justiça a parte requerida durante à fase de conhecimento, os mesmos devem ser estendidos à fase executiva até demonstração pela parte adversa da insubsistência dos fundamentos que levaram a sua concessão inicial. Nesse sentido, deve a parte exequente decotar da planilha apresentada o valor referido, porquanto inviável sua exigibilidade, haja vista que a referida verba restara suspensa. Contudo, cumpre ressaltar que houve excesso de cobrança, mas não dos valores penhorados, haja vista que o valor bloqueado não atingira a integralidade do débito. Diante do exposto, não havendo prova bastante no sentido de que os valores penhorados, via SISBAJUD, estariam acobertados pelo manto da impenhorabilidade, não há como cogitar da ilegalidade da constrição efetivada nos autos, com o que rejeito a impugnação. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor da importância expropriada. Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito apresentando planilha atualizada do débito, nos termos da presente decisão, bem como para indicar bens da executada passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” Assinala-se que, diante dessa resolução, a agravante formulara impugnação à penhora[16], postulando a desconstituição da penhora incidente sobre numerário recolhido em sua conta bancária, por se tratar de “valores referentes ao seu salário como vendedora de tuppewere, destinados ao seu sustento e de sua família, como o pagamento do aluguel onde residem, despesa com alimentação, dentre outros, importantes à sua subsistência[17].” Em seguida, fora proferida a segunda decisão guerreada[18], que nada provera quanto à impugnação à penhora, confira-se: “Nada a prover quanto à petição de id 91339442, tendo em vista a preclusão, sendo ao juízo vedado apreciar a impugnação à penhora que versou sobre a falta de alegação de que os valores não estavam amparados pela impenhorabilidade, inovando após a decisão, sobre a matéria, o que é vedado pelo art. 505 do CPC. Ademais, o documento de id 91350397 não atesta a natureza alimentar da verba penhorada, já que a nota fiscal de aquisição de ‘tupperware’ não comprova que a verba penhorada tem natureza salarial por ser produto das vendas daquela. Assim sendo, preclusa a decisão de id 90824540, expeça-se conforme determinado. A fim de conferir agilidade a presente execução, bem como em atenção ao pedido contido na petição da parte exequente, expeça-se mandado de verificação, penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da obrigação a ser cumprido no endereço da parte executada ou em outro indicado pelo exequente, observando-se quanto à ressalva legal acerca da impenhorabilidade assegurada no art. 833 do diploma processual vigente. Realizada e formalizada a constrição, sejam os bens depositados em mãos do executado, prosseguindo-se com a sua avaliação. Formalizada a penhora, intime-se a parte executada, pessoalmente, ou por seu advogado constituído nos autos, nos moldes do art. 841 e seguintes do código de processo civil. Não havendo êxito, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, bem como avaliar a suspensão da execução diante das diligências empreendidas sem êxito.” Consignados os fatos e atos processuais havidos, ressoa impassível a ocorrência da nulidade processual suscitada pela agravante. É que, não logrando a oficiala de justiça promover a intimação da agravante sobre o cumprimento de sentença, deveria o Juízo ter assegurado vista dos autos ao Defensor Público constituído para se manifestar sobre aludida circunstância, ainda que reputada consumada a intimação da parte assistida. Considerando que a agravante é assistida pela Defensoria Pública, assiste ao órgão a prerrogativa de ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais, consoante preceitua o artigo 5o, §5o, da Lei da Assistência Judiciária - Lei no 1.060/1950[19]. Ante a prerrogativa que a assiste como forma de ser assegurado o pleno exercício do múnus que legalmente lhe é outorgado, a Defensoria Pública deveria necessariamente ter sido intimada pessoalmente para ter ciência de que não fora realizada a intimação da agravante sobre o cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor, o que não se verificara na espécie. Há que ser registrado que, em consonância com a certidão confeccionada pela oficiala de justiça, em momento algum fora positivado que a agravante não residia no endereço constante dos autos. Com efeito, consta dos autos apenas que a serventuária da justiça não conseguira adentrar ao condomínio no qual reside a agravante. Destaca-se que o próprio agravado, diante desse fato, postulara a intimação da agravante em horário especial, aduzindo que a agravante reside no endereço individualizado. Contudo, o Juízo sequer considerara essa manifestação e proferira decisão reputando a agravante intimada, na forma autorizada pelo art. 513, §3o do Código de Processo Civil. Merece ser destacado que, além de inobservada a ritualística procedimental, evidenciara a agravante que a lacuna implicará prejuízo à sua defesa, porquanto ensejará o incremento do débito com os encargos previstos no artigo 523, §2o, do estatuto processual e, demais disso, não lhe fora oportunizado refutar o ato de constrição judicial de seu patrimônio, no momento oportuno. Acentua-se, ainda, que a impugnação à penhora formulada pela agravante, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se tempestiva, não se inferindo a preclusão consumativa reconhecida pelo Juízo do cumprimento de sentença. É que, em consulta à aba de expedientes do PJe da ação principal, a certidão de intimação da agravante para se manifestar sobre o bloqueio de ativos em sua conta corrente fora datada de 30.04.2021 e o termo final fora fixado em 22.06.2021. De sua vez, a impugnação à penhora fora aviada na data de 12.05.2021, sobejando manifesta sua tempestividade, legitimando o seu conhecimento pelo Juízo do cumprimento de sentença. Nesse contexto, afiguram-se lastreadas as alegações formuladas pela agravante acerca da nulidade procedimental em que incorrera o Juízo do cumprimento de sentença, decorrente, precipuamente, da ausência de intimação da Defensoria Pública após a certidão originária da oficiala de justiça positivando que não realizara sua intimação, e, outrossim, do reconhecimento da preclusão consumativa para formular a impugnação à penhora. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, porquanto ficara patente a ocorrência da nulidade procedimental. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que os decisórios arrostados, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspensa a decisão guerreada até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do cumprimento de sentença até a resolução desse recurso, inclusive a movimentação do montante penhorado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 23178842 - Pág. 5 (fl. 163) – ação principal. [2] - ID Num. 23178842 - Pág. 5 (fl. 163) – ação principal. [3] - ID Num. 40716757 - Pág. 1 (fl. 226) – ação principal. [4] - ID Num. 40885167 - Pág. 1 (fl. 229) – ação principal. [5] - ID Num. 41664459 - Pág. 1 (fl. 230) - ação principal. [6] - ID Num. 69415040 - Pág. 1 (fl. 239) - ação principal. [7] - ID Num. 78375226 - Pág. 1 (fl. 251) - ação principal. [8] - ID Num. 80720474 - Pág. 1 (fl. 256) – ação principal. [9] - ID Num. 88833657 - Pág. 1 (fl. 257) – ação principal. [10] - ID Num. 89035886 - Pág. 1/2 (fls. 258/259) – ação principal. [11] - ID Num. 89212988- Pág. 1/2 (fls. 262/263) – ação principal. [12] - ID Num. 89911273 - Pág. 1 (fl. 269) – ação principal. [13] - ID Num. 90357860 - Pág. 1 (fl. 272) – ação principal. [14] - ID Num. 90665295 - Pág. 1/3 (fls. 282/285) – ação principal. [15] - ID Num. 90824540 - Pág. 1/2 (fls. 286/287) – ação principal. [16] - ID Num. 91339442 - Pág. 1/3 (fls. 290/293) – ação principal. [17] - ID Num. 91339442 - Pág. 2 (fls. 291) – ação principal. [18] - ID Num. 91714248 - Pág. 1 (fl. 302) – ação principal. [19] - Lei no 1.06/195, Art. 5o. § 5° “Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.”